Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-62.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1001046-62.2018.8.11.0044
RECORRENTE BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52255962) interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 49681482):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (N.U 1001046-62.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Alega violação aos artigos 104 e 186, ambos do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo inexistência de ato ilícito e dano, uma vez que o contrato realizado entres as partes esta de acordo com o estabelecido em nossa legislação, bem como afastar a condenação da devolução do indébito em dobro.
Recurso tempestivo (ID 52292993) e preparado (ID 52337495).
Sem contrarrazões conforme ID 55070493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX